Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722610-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação do restabelecimento do advogado da ora agravante, Dr. Kelley Christiany Santos Paro, OAB/DF 44.714, prossiga-se, conforme requerido no ID no 20588906, pág. 01. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator